Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. MARGEM CONSIGNÁVEL SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MERA LIBERALIDADE DE CONTRATAR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e mútuos bancários com desconto das prestações em conta corrente livremente pactuados não se confundem, pois constituem em espécies contratuais distintas.

2. É de se salientar que a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, conforme o art. 116, da Lei Complementar n. 840/2011.

3. Não se pode ignorar que os mútuos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do contratante, no exercício dos poderes que lhe são outorgados pela liberdade contratual.

4. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal.

5. Recurso desprovido.